Tribunal: TJES
Processo: 0010986-02.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010986-02.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS BARBOSA COURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que fixou a pena definitiva em 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, sob alegação de ausência de fundamentação concreta na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e ocorrência de bis in idem na análise da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos; e (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo dolo intenso e pela execução da vítima mediante múltiplos disparos de arma de fogo.

Os antecedentes justificam a exasperação da pena-base diante do histórico criminal do réu, revelador de renitência na prática de ilícitos penais.

A conduta social foi legitimamente desabonada com fundamento no comportamento desajustado do apelante perante o meio social em que vive.

Os motivos do crime extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal do homicídio, demonstrando especial gravidade apta a justificar o incremento da reprimenda.

As circunstâncias do crime foram adequadamente valoradas de forma negativa em razão do modus operandi empregado, consistente na reiteração de disparos de arma de fogo, circunstância que evidencia maior periculosidade da ação.

Não há ocorrência de bis in idem quando cada circunstância judicial negativa é associada a elementos fáticos distintos e concretamente demonstrados nos autos.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal insere-se na discricionariedade motivada do julgador, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A existência de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância aos critérios de individualização da pena previstos no art. 59 do Código Penal.

São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segundo grau, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e relacionados às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Não há
bis in idem
na dosimetria da pena quando cada vetor negativo é lastreado em circunstância fática autônoma e distinta.

A presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O modus operandi revelador de maior periculosidade da conduta justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

São devidos honorários ao advogado dativo pela atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 121, §2º, incisos I e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, inciso I; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10986
-
02
.20
15
.8.08.00
30

AP
ELAN
TE:
DOUGLAS BARBOSA COURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS BARBOSA COURA
,

contra

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que,
com base na decisão soberana do seleto Conselho de Sentença local, condenou-o pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, fixando apena definitiva em 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado.

Sustenta a defesa do apelante, em síntese,
a necessidade de redimensionamento da pena-base, alegando suposta ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código penal, bem como a ocorrência de
bis in idem
, especialmente quanto à análise da culpabilidade, do motivo e das circunstâncias do crime, pleiteando a redução da reprimenda para patamar próximo ao mínimo legal.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Conforme relatado, a defesa sustenta, em síntese, que inexistiria justificativa plausível para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, aduzindo que a fundamentação empregada pelo magistrado seria genérica e destituída de elementos concretos aptos a justificar a exasperação da reprimenda, razão pela qual pugna pelo redimensionamento da pena para patamar mais próximo do mínimo cominado ao delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não autorizariam o incremento promovido na sentença condenatória.

Contudo, a
pretensão defensiva de redução da pena-base ao patamar mínimo legal não encontra amparo no acervo probatório nem no ordenamento jurídico, na medida em que ao individualizar a sanção, o juiz sentenciante realizou um exame minucioso e fundamentado dos vetores do artigo 59 do Código Penal, apontando dados concretos da ação delituosa que justificam o aumento da reprimenda em razão do acentuado desvalor da conduta.

No que tange à
culpabilidade
, a exasperação foi legitimada pelo elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente, evidenciado pelo dolo intenso e pela determinação em alcançar o resultado morte, visto que foram desferidos múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, superando a censurabilidade comum ao tipo penal.

Os
antecedentes
também foram corretamente considerados desfavoráveis, diante do histórico criminal do apelante, o que demonstra uma inclinação pretérita para a prática de ilícitos e uma renitência na violação das normas penais.

Quanto à
conduta social,
foi desvalorada com base no comportamento desajustado do réu perante o meio em que vive, indicando uma postura incompatível com as regras básicas de convivência comunitária.

Quanto aos
motivos do crime
, a fundamentação judicial demonstrou que a motivação apresentou uma especial gravidade que desborda daquela ínsita ao próprio crime de homicídio, autorizando o incremento da sanção.

As
circunstâncias
do crime também receberam valoração negativa idônea, uma vez que o modus operandi empregado — execução mediante reiteração de tiros — evidenciou maior periculosidade e potencialidade lesiva na conduta, extrapolando a descrição abstrata da norma de regência.

Dessa forma, não há que se falar, portanto, em motivação abstrata ou em dupla valoração indevida, pois cada vetor foi associado a um elemento fático distinto e comprovado nos autos.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, que possui a prerrogativa de dosar a sanção de acordo com as peculiaridades do caso concreto, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme pacificado pela doutrina especializada e pela jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
a pena-base só deve permanecer no mínimo legal se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado
. Havendo a confluência de múltiplos vetores negativos, como ocorre na espécie, é imperativo que o patamar inicial se afaste do mínimo para que a resposta penal seja justa, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto ao pedido de aplicação de honorários,
fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Desse modo, inexistindo vícios ou excessos na dosimetria realizada em primeira instância, a manutenção integral do julgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente inalterada a respeitável sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.